Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703988-52.2019.8.07.0001 APELANTE: RHC - ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CRISTINA PAULA SALARO, GUSTAVO FALCAO SILVA APELADO: CRISTINA PAULA SALARO, GUSTAVO FALCAO SILVA, RHC - ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Apelantes Cristina Paula Salaro e Gustavo Falcão Silva para que se manifestem, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 32914249. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora